Tribunal: TJMT
Processo: 1003698-11.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
PROCESSO: 1003698-11.2023.8.11.0001
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: GRAZIELLA PROENCA DA CRUZ
RECORRIDA: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., TECNOLOGIA BANCÁRIA S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 08 a 11/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS DE SOLUÇÃO PARA DEVOLUÇÃO DOS VALORES. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. RECURSO DA PARTE CONSUMIDORA PARA RECONHECER DIREITO A INDENIZAÇÃO POR DE DANOS MORAIS. DESVIO DO TEMPO PRODUTIVO DA PARTE CONSUMIDORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE DEVE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA PARTE CONSUMIDORA CONHECIDO E PARCIAL PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência que não reconheceu o desvio de tempo produtivo da parte autora.
2. Desconto indevido na conta da parte autora. Constatação falha na prestação de serviço com diversas tentativas de resolução administrativa.
3. Configurada falha na prestação do serviço ante a inercia em reparar o dano do consumidor, o qual enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor e art. 186 e 92, do Código Civil.
4. Teoria do desvio do tempo produtivo do consumidor.
5. Valor da indenização por dano moral, a ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
6. Recurso do consumidor conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003698-11.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GRAZIELLA PROENCA DA CRUZ - CPF: 067.559.031-08 (RECORRENTE), LILIAN VANESSA MENDONCA PAGLIARINI - CPF: 033.834.949-93 (ADVOGADO), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO), JAQUELINE CORREIA DA SILVA - CPF: 087.233.229-26 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0008-21 (RECORRIDO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), TECNOLOGIA BANCARIA S.A. - CNPJ: 51.427.102/0001-29 (RECORRIDO), LIGIA JUNQUEIRA NETTO - CPF: 281.873.928-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024